Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716142-21.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DG COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA - EPP, GEANE ALVES SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PREVISÃO NA ESPECÍFICA DO TÍTULO (LEI No 10.931/04, ART. 44). INSTRUMENTO CEDULAR. PRAZO DE VENCIMENTO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXPIRAÇÃO. TERMO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. PRETENSÃO AVIADA APÓS O ADVENTO DO FENÔMENO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, sendo apto, portanto, a aparelhar pretensão injuntiva por opção do credor. 2. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula - Lei 10.931/04, art. 44 -, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, observadas as prorrogações automáticas havidas durante o intercurso da relação obrigacional na forma do originalmente contratado. 3. Aperfeiçoado o vencimento do instrumento cedular, motivado pelo inadimplemento dos obrigados, ensejando a qualificação de violação ao direito do credor e legitimando-o a aviar pretensão destinada a auferir o que lhe reputa devido, consoante a teoria da actio nata incorporada pelo sistema jurídico (CC, art. 189), deve exercitar o direito que o assiste dentro do prazo assinalado para o advento da prescrição, instrumento volvido a priveligar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, e, não o fazendo, enseja a atuação do tempo sobre o direito de ação que o assistira, determinando a proclamação da prescrição, com a consequente extinção da pretensão que formulara, com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). 4. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), e, a seu turno, definida a existência da obrigação contratualmente assumida nos termos da lei de regência (Lei no 10.931/2004), o termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da obrigação, seja esta a data em que as partes originalmente previram, seja decorrente de eventual prorrogação contratual. 5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição de sua pretensão. Defende a aplicação de prazo prescricional quinquenal. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil e à alegada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010